Tribunal: TJBA
Processo: 8032891-46.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032891-46.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ADRIANA ARAUJO CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por ADRIANA ARAÚJO CONCEIÇÃO SANTOS, declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de restrição de crédito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios fixados em 12% do valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve contratação válida entre as partes que justificasse a cobrança e negativação do nome da autora, bem como se há responsabilidade da empresa ré por eventual fraude e se o valor fixado a título de danos morais é proporcional.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de interesse de agir foi corretamente afastada, por inexistirem exigências legais de exaurimento da via administrativa.

4. Restou configurada a relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

5. A empresa apelante não demonstrou a regularidade da contratação, limitando-se a alegar genericamente a ocorrência de fraude, sem apresentar provas mínimas da celebração do negócio.

6. A falha na prestação de serviço, com a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, caracteriza ato ilícito e gera dano moral in re ipsa.

7. O valor da indenização de R$ 10.000,00 é proporcional e atende aos critérios de razoabilidade, não comportando redução.

8. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O fornecedor que promove negativação indevida em razão de débito não comprovadamente contratado responde por danos morais. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja reparação moral in re ipsa. 3. A alegação de fraude não comprovada não exime o fornecedor de responsabilidade."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; Súmula 479/STJ; Tema 710/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N. 8032891-46.2025.8.05.0001
, em que é apelante
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA
e apelado
ADRIANA ARAÚJO CONCEICAO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)

DE JUSTIÇA